Tribunal: TJSP
Processo: 2252998-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000108697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2252998-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
COMPANHIA PASTORIL RIBEIRÃO PIRES, é agravado MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PIRES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte o recurso
e, nesta, deram provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
COIMBRA SCHMIDT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.229
Agravo de Instrumento no 2252998-63.2019.8.26.0000 RIBEIRÃO
PIRES
Agravante: CIA PASTORIL RIBEIRÃO PIRES
Agravado: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES
Processo no: 0000031-54.1986.8.26.0505
MM. Juiz de Direito: Dr. Walter de Oliveira Junior
DESAPROPRIAÇÃO. Cumprimento de sentença.
Pretensão à reforma de decisão que determinou
realização de perícia para decidir sobre impugnação oferecida ao cumprimento da
sentença. Inutilidade. Há questão de direito por
aferir, justificando-se a prova somente em caso de
acolhimento. Recurso conhecido em parte e,
nesta, provido.
Agravo de instrumento tirado em busca
de reforma da decisão proferida à f. 1.205, declarada à f. 1.235/6, que,
em ação de indenização por desapropriação indireta, ora em fase de
cumprimento de sentença, nomeou perita para calcular o quanto seria
devido nos termos de impugnação deduzida pelo devedor.
Alega haver trânsito em julgado e
preclusão das matérias suscitadas pelo agravado. Argumenta que a
sentença foi clara ao estabelecer “que os juros compensatórios de 12%
incidem pelo preço de avaliação, desde a citação até a data do laudo,
sendo esta a base de cálculo” (f. 12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões à f. 1.396/409.
É o relatório.
O devedor, a f. 1081 e ss. dos principais
(1209 destes) suscita uma verdadeira questão de ordem: malgrado os
juros compensatórios tivessem cessada a fluência na data do laudo e
nisso as partes não controvertem -, teriam sido pagos a maior porquanto
erroneamente calculados pelo contador, que os computou até a data do
cálculo, nos termos da orientação contida no formulário utilizado à
época (f. 427/8 dos principais, 520/2 destes), quando, em tese, deveria
fazê-lo até a data do laudo.
Como se vê, os elementos necessários à
decisão do incidente estão nos autos.
Não há, pois, necessidade da diligência
para dirimir a questão, como está dito na decisão, pois esta encontra-se
no plano do direito.
Mais: é de alta indagação dada a aparente
dicotomia verificada entre cálculo e título.
Assim, antes de qualquer outra diligência,
deverá a matéria ser enfrentada e decidida para, uma vez esgotados os
recursos que seguramente sobrevirão, proceder-se como ficar
estabelecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E a mais não é permitido ir à instância
revisora, sob pena de supressão de grau de jurisdição porque, como
claramente está dito no ato hostilizado, a diligência foi determinada em
preparação à emissão de futura decisão. Que, obviamente, compete ao
juiz da causa, natural para seu conhecimento primário.
Frente ao exposto, conheço parcialmente
do recurso, acolhendo-o na parte conhecida.
COIMBRA SCHMIDT
Relator